Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716061-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Excesso de Execução - Alegação de ser Matéria de Ordem Pública – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. O agravante defende a irregularidade do cálculo apresentado e o excesso de execução. De fato, Nossa Egrégia Oitava Turma Cível não considera o excesso de execução como matéria de ordem pública, cabendo a alegação no momento processual adequado. No caso, tal momento seria a impugnação ao Cumprimento de Sentença, todavia, a parte deixou o prazo transcorrer em branco. Neste sentido, confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO CONDOMINIAL. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. VALORES DEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 8. O valor correto do débito e o excesso de execução não constituem matéria de ordem pública, de forma que deveriam ser impugnados no momento processual pertinente. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1654561, 07266691420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023.) Há, então, pouca probabilidade de provimento do recurso. Do mesmo modo, inexiste risco de grave dano, uma vez que o Juízo condicionou a liberação de valores à preclusão da decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator